Tribunal: TJBA
Processo: 8009476-50.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009476-50.2024.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA

Advogado(s): FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES, JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR, LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA, ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA REITERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO E DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena, fixando-a em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP), por três vezes, em continuidade delitiva.

2. O Embargante sustenta omissões e contradições quanto à fundamentação do acórdão, especialmente em relação à valoração das provas, à natureza de relatório técnico de extração de dados, à credibilidade de depoimentos, à delimitação temporal dos fatos, à incidência de atenuante inominada e à aplicação da causa de aumento prevista no art. 317, § 1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto:
(i)
à indicação das provas que fundamentaram a condenação;
(ii)
à validade e natureza jurídica da prova digital extraída de aparelho celular;
(iii)
à valoração de depoimentos de colaboradores;
(iv)
à delimitação do momento consumativo dos delitos;
(v)
à incidência da atenuante do art. 66 do CP; e
(vi)
à aplicação da causa de aumento do art. 317, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os elementos probatórios, indicando expressamente provas documentais e digitais, incluindo mensagens extraídas de aparelho celular e comprovantes de transferência bancária, inexistindo omissão.

7. A utilização de mensagens extraídas de aplicativos, ainda que organizadas por relatório técnico, constitui prova digital válida quando submetida ao contraditório e corroborada por outros elementos, não havendo contradição na sua valoração.

9. A análise dos depoimentos foi realizada de forma motivada, com prevalência da confissão extrajudicial corroborada por provas materiais, inexistindo incoerência lógica na fundamentação.

9. O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a solicitação da vantagem indevida, sendo suficiente a demonstração do contexto fático e temporal das tratativas ilícitas, não havendo omissão quanto ao momento consumativo.

10. A alegação de atenuante do art. 66 do CP foi implicitamente afastada, pois a destinação da vantagem indevida não reduz a culpabilidade do agente, inexistindo omissão relevante.

11. A causa de aumento do art. 317, § 1º, do CP foi aplicada com base na demonstração de vínculo entre a vantagem indevida e a prática de atos de ofício, inexistindo contradição.

12. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

2. A existência de fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, afasta a configuração de omissão ou contradição no julgado.

3. A prova digital extraída de aparelho celular, quando submetida ao contraditório e corroborada por outros elementos, possui validade para fundamentar condenação penal.

4. O crime de corrupção passiva consuma-se com a solicitação da vantagem indevida, sendo desnecessária a indicação de momento exato e isolado para sua configuração.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 66 e 317, § 1º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.075.504/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.199.208/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º
8009476.50.2024.8.05.0201
, em que figura
,
como
Embargante
,

IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA,

representado pelos advogados James Walker Júnior (OAB/RJ 79.016), Lucas Azeredo Da Silveira (OAB/RJ 210.682), Andrea P. Lima (OAB/RJ 242.222) e Fernando Reis de Carvalho Peres, (OAB/RJ 171.869)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06